Tribunal: TJDFT
Processo: 0735219-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÔNJUGE DO EXECUTADO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO MATERIAL ENTABULADA COM O EXEQUENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.